Tribunal: TJES
Processo: 5004301-32.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004301-32.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANGELO MARCIO PAULINO FERREIRA MACEDO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARATAÍZES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA.
OPERAÇÃO POLICIAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO SE APLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de réu preso preventivamente desde 18/03/2025, por ordem do Juízo da Audiência de Custódia de Viana/ES, que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

O paciente foi detido durante diligência da Operação "Rubber Street", com revólver calibre 38 de numeração suprimida, munições, dinheiro, celulares, objetos diversos, alguns reconhecidos como produtos de roubo.

A defesa sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e pleiteia a liberdade com base em condições pessoais favoráveis do paciente.

I
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i)
Verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, à luz do art. 312 do CPP, e

(ii)
Determinar se as condições subjetivas favoráveis do réu autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra fundamento na materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e em indícios suficientes de autoria, corroborados por depoimentos policiais e confissão do paciente na fase inquisitorial.

A apreensão de arma, munições e objetos reconhecidos como produto de roubo durante diligência policial em contexto de investigação por associação criminosa justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

A existência de outros processos criminais em desfavor do paciente evidencia risco de reiteração delitiva, reforçando o periculum libertatis.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e vínculo empregatício, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

Jurisprudência consolidada do STJ e do STF exige demonstração concreta da desnecessidade da segregação cautelar para eventual substituição por medidas diversas, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5004301-32.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANGELO MARCIO PAULINO FERREIRA MACEDO
COATOR: EXCELENTÍSSIMA JUÍZA DE DIREITO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
Advogado do(a) PACIENTE: GLEYSKON BRANDAO LAURINDO - ES25305-A

VOTO

Trata-se de
habeas

corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
ANGELO MÁRCIO PAULINO FERREIRA MACEDO
, preso preventivamente desde 18/03/2023, contra decisão do MMª Juíza da Audiência de Custódia de Viana/ES, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva pela suposta prática do crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida
(art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03) (Id. 65655435 – processo 0000108-46.2025.8.08.0069).

Alega o impetrante, em síntese, a
ausência dos requisitos autorizadores do art. 312 do CP
para justificar a segregação cautelar do paciente.

Sustenta, ainda, que o paciente é
primário, possui residência fixa, vínculo empregatício, além de bons antecedentes
, inexistindo risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Contextualizando os fatos
, narra a denúncia que o paciente foi preso durante a operação “Rubber Street”, que investigava uma associação criminosa envolvida em roubos e furtos na região de Itapemirim e Marataízes/ES.

Conta ainda, que o paciente teria ligação com roubo ocorrido na localidade de Capinzal, sendo alvo de campana montada pelos agentes nas imediações da residência de sua companheira, Thalia Pereira Domingues.

Ao sair do local com um objeto oculto, ele percebeu a presença da polícia, entregou o objeto à sua companheira e tentou fugir, mas foi detido.

Em seguida, os policiais, com autorização de um vizinho, acessaram o quintal e encontraram um revólver calibre 38 com numeração suprimida e munições. Também foram apreendidos um veículo, R$ 761,00 (setecentos e sessenta e um reais), documentos pessoais, celulares e diversos objetos, alguns reconhecidos como produtos de roubo pela vítima do crime em Capinzal.

Feitos estes esclarecimentos
, e, após detida análise das razões expendidas pelo impetrante, não vislumbro, a ocorrência do alegado constrangimento ilegal, de modo a justificar a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

Isto porque, a decisão de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada na
materialidade
do delito previsto no art. 16, §1, IV da Lei 10.826/03, comprovada pelo boletim unificado nº 57513052 (fls. 23/30), auto de apreensão (fls. 14), auto de constatação de eficiência de arma de fogo (fls. 16) (Todos Id. 12804940), e relatório final de inquérito policial (Id. 65983174 da ação penal de origem).

Da mesma forma, restou comprovada a existência de
indícios suficientes de autoria
, posto que, em depoimento, os policiais militares
José Mauricio Giovanelli Junior
e
Valney Ribeiro de Carvalho
(Id. 12804940 - fls. 9/12), narraram de modo coerente e convergente, que o ora paciente foi flagrado tentando se desfazer de uma arma de fogo ao perceber a presença da guarnição, e que posteriormente foram encontradas a arma e munição e outros objetos em sua posse.

Além disso
, o

periculum libertatis
,
restou configurado, uma vez que o paciente responde a outros processos criminais, o que justifica a segregação cautelar diante da reiteração delitiva, garantindo, desta forma, a manutenção da ordem pública.

Indo adiante, sobre as alegadas
condições pessoais favoráveis
do paciente, tais circunstâncias não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos da preventiva, como no caso (STJ. 1. AgRg no RHC n. 210.416/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025; 2. AgRg no RHC n. 171.189/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Por fim, importa ressaltar que, a jurisprudência do STJ e do STF é pacífica no sentido de que a
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
exige não apenas a ausência de antecedentes, mas também a inexistência de elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública, o que, no caso, foi suficientemente demonstrado pela autoridade coatora.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (Id.
13005209)
,
CONHEÇO e
DENEGO A ORDEM de HABEAS CORPUS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para denegar a ordem de habeas corpus.